Tribunal: TJBA
Processo: 8011082-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8011082-03.2025.8.05.0000, da Comarca de Valença

Impetrante: Dr. Perilo Trajano Sento Sé de Assis (OAB/BA 76.802)

Paciente: Sandro Santos de Jesus

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Ação Penal nº 0005808-22.2009.8.05.0271

Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. (
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL)
. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OS ATOS PROCESSUAIS.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO À
ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OS ATOS PROCESSUAIS.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI À CRIANÇA, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE AFIGURA CABÍVEL A CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR.

ANÁLISE
EX OFFICIO
DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE
EVIDENCIA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. COM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
D
ENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8011082-03.2025.8.05.0000, em que figura como paciente MARCIO DIAS SANTOS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)